Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-37.2002.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001020-37.2002.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (EMBARGANTE), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOLI FATIMA BUENO ZAMO - CPF: 890.951.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALDUINO DA SILVA ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

NEOLI FÁTIMA BUENO ZAMO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COMO CONSEQUÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS -– ADEQUAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “PROVEITO ECONÔMICO” NO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRECEDENTE PERSUASIVO DO RESP 1.824.564/RS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MANIFESTAÇÃO JUDICIAL EXTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com tal ou qual dispositivo de lei, orientação paradigma ou com a prova dos autos.

À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALDUINO DA SILVA ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

NEOLI FÁTIMA BUENO ZAMO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 204906161, o qual deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra a sentença proferida na
Execução e Título Extrajudicial
n. 0001020-37.2002.8.11.004 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
–
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 ante a perda superveniente do interesse processual, decorrente do reconhecimento judicial, já transitado em julgado, da inexistência do débito objeto da execução -
para reformar em parte a sentença de modo a fixar os honorários de sucumbência devidos ao(s) patrono(s) do(s) executado (s) em 10% do
proveito econômico
por ele obtido, assim compreendido o valor do crédito exequendo apontado na inicial da execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002.

Argui o embargante que, além de incorrer em manifestação judicial
extra petita
, o acórdão seria omisso e contraditório.

Alega que o acórdão se revela nulo, com flagrante afronta aos artigos 2º, 141, e 1.013, todos do CPC/15, posto que se colocou a definir os critérios do que deveria ser considerado “proveito econômico” e sua consequente base de cálculo, sem que tal questão tivesse sido postulada nos apelos de quaisquer das partes.

Argui, ainda neste particular,
que a aplicabilidade
ou não de juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios deverá obrigatoriamente ser dirimida, em primeiro lugar pelo juízo singular, no momento adequado, a saber, quando do cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

Afirma, também, que o aresto enceta omissão com relação à necessidade de inclusão dos juros de mora na atualização do valor do proveito econômico decorrente da extinção não meritória da execução, que servirá da base de cálculo da sucumbência para fins de apuração dos honorários advocatícios devidos.

Defende, nesse particular, que de acordo com o entendimento pacificado do STJ, para se obter o valor concreto de tal proveito econômico, deve-se atualizar o montante da dívida exigida no feito, a partir dos mesmos índices que atualizaram, por exemplo, eventual crédito exequendo, ou seja, não apenas a correção monetária mas também os juros de mora.

Aduz que a referida compreensão jurisprudencial foi confirmada por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905 do STJ), sob a sistemática de recursos repetitivos, onde o STJ definiu os critérios de atualização monetária nos casos envolvendo condenações tributárias, frisando a necessidade de observância de todos os critérios aplicados na cobrança do tributo.

Ressalta ainda que o próprio embargado, quando instado acerca da sentença proferida na ação declaratória, requereu o prosseguimento desta Execução ao argumento que o débito sob cobrança não correlacionava com os da ação ordinária, de maneira que o proveito econômico deve corresponder àquilo que deixou de pagar em função da extinção da execução.

Afirma que, ainda que não tenha havido prova material da quitação do débito em sede da mencionada ação revisional (embora haja presunção de seu adimplemento, decorrente de previsão legal), como assinalou o v. acórdão, essa situação não enseja, por si só, a elisão dos parâmetros sobre os quais o proveito econômico deve ser efetivamente calculado.

No mais, afirma que o aresto embargado se revela em contradição com o precedente persuasivo invocado para dar voz ao seu fundamento (REsp 1.824.564-RS), posto que a conclusão daquele julgado tomado por parâmetro foi totalmente distinta da sua fundamentação trazida no acórdão objeto dos presentes embargos, pois no referido precedente restou ratificado que mesmo quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, deve-se, obrigatoriamente, seguir o Tema 1.076 do STJ.

Indaga, nesse viés, as razões da não inaplicação do Tema 1.076, do STJ, e dos precedentes do REsp 1.906.618/SP e REsp 1.877.883/SP no presente caso, pugnando, ainda, possível violação aos artigos 2º, 85, §2º, 141 e 1.013, todos do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna (i) pelo reconhecimento de que o aresto incorrera em julgamento extra petita, defendo ser extirpada de seus fundamentos a tese de exclusão dos juros moratórios para base de cálculo da verba honorária, dado que inexistente pedido das partes neste sentido, e (ii) pela supressão da omissão e eliminação da contradição suscitadas – especialmente com a premissa equivocada do REsp 1.824.564/RS –, no que se refere à necessidade de inclusão, na atualização da base de cálculo da sucumbência (proveito econômico), não apenas da correção monetária, mas também dos juros de mora, tudo de acordo com os parâmetros dos títulos exequendos, os quais foram declarados indevidos em sede de embargos à execução.

Contrarrazões no ID. n. 207788667, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No entanto, conquanto a jurisprudência também admita excepcionalmente o manejo dos aclaratórios para a suscitação de nulidades processuais, como afirma o embargante, o vício apontado por ele apontado não ocorre.

Na hipótese, o embargante acusa o aresto de ter apreciado questão não suscitada por qualquer das partes em seus recursos, incorrendo, assim, em manifestação judicial
extra petita
no que tange à concepção do que seria “proveito econômico”, à luz do caso concreto, especialmente no ponto em que deixou de considerar que os encargos moratórios fossem computados e contemplados nesse conceito.

No entanto, tal suscitação não prospera.

Primeiramente, porque segundo a jurisprudência pátria,
“o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos.”
(REsp n. 1.562.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 13/9/2016.)

No caso, na alínea “a)” do Capítulo dos pedidos do recurso de apelação do ora embargantes, esse pleiteia o
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, a fim de
reformar a sentença no que toca à base de cálculo dos honorários advocatícios
, para fixá-los sobre
o proveito econômico obtido (valor atualizado da dívida extinta)
, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC”
. (ID. n. 194534151 - Pág. 8/9 – gr. n.)

Ocorre que no antepenúltimo e no penúltimo parágrafos do capítulo da fundamentação, o embargante explicou o que deveria ser concebido como “proveito econômico”. Senão vejamos (ID. n.):

“A par dessas premissas legais e jurisprudenciais, data máxima vênia, tem-se que no caso
a verba sucumbencial deveria ter sido estabelecida com base no proveito econômico
(e não sobre o valor da causa),
à vista da possibilidade de quantificá-lo
.

Ora, acaso não tivesse havido a extinção do feito, por certo que o apelante ainda estaria sendo compelido a adimplir a
dívida cobrada na inicial, atualizada e acrescida de todos os encargos moratórios (juros)
, o qual, atualizado perfaz a quantia de R$ 4.612.357,60 (quatro milhões seiscentos e doze mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), cujo honorário sucumbencial fixado na base de 15% sobre tal valor satisfaz a quantia de R$ 691.853,64 (seiscentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo anexa.”

(ID. n. 194534151 - Pág. 8 – gr. n.)

Desta feita, não há se falar que julgamento extra petita quando passou a definir, no caso concreto, os critérios do que deveria ser considerado “proveito econômico” e sua consequente base de cálculo, diante das circunstâncias e peculiaridades da causa, já que tal manifestação deste juízo nada mais significou que não um esclarecimento a um pleito implícito do próprio embargante.

Todavia, ainda que assim não fosse, certo é que
“
nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento
extra petita
- quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
”
. (AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

Mas não é só.

O embargante alega, ainda, que o acórdão impugnado incorrera em omissão e contradição.

No entanto, conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Nesse viés, conquanto afirme que o aresto se quedou-se silente sobre a contabilização ou não dos juros moratórios no valor a ser considerado como “proveito econômico” no caso concreto, fato é que a não houve a alegada omissão nesse ponto.

Isso porque, de forma clara, precisa, coesa e sem dificuldades de compreensão, o aresto definiu que, no caso concreto, o valor do “proveito econômico” não deveria englobar encargos moratórios previstos no pacto exequendo – o que inclui os juros de mora – conforme ressai mais especificamente dos dois parágrafos que peço vênia para transcrever:

“[...]

Dessa forma,
não se afigura razoável admitir, muito menos chancelar, que aquele que jamais comprovou a efetiva quitação das obrigações contratuais renegociadas pelo título exequendo, na forma dos artigos 319 e 320, ambos do CC/2002,
seja ainda beneficiado
concepção do proveito econômico obtido com a extinção,
a partir da contabilização dos encargos contratuais
(
moratórios
e remuneratórios
).

[...]

Nesse contexto, aplicando analogicamente o mencionado precedente persuasivo ao caso dos autos, entendo que os honorários fixados na sentença apelada devem ser arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo executado com a extinção da execução, assim compreendido o valor do crédito postulado na inicial da execução, apenas corrigido monetariamente pelo INPC, desde de o manejo da execução,
não sendo viável o acréscimo de quaisquer outros encargos das escrituras públicas exequendas,
sejam moratórios ou remuneratórios
.”
(ID. n. 204906161 - Pág. 16/17 – gr. n.)

E essa conclusão foi devidamente acompanhada da devida explicação. Senão vejamos:

“[...]

A causa, tal como posta, está a merecer a predefinição de como esse
proveito econômico
a ser utilizado por base de cálculo para a apuração dos honorários haverá de ser concebido.

A esse respeito, ao recorrer da sentença, o executado sustentou que, na hipótese dos autos,
‘acaso não tivesse havido a extinção do feito, por certo que o apelante ainda estaria sendo compelido a adimplir a dívida cobrada na inicial, atualizada e acrescida de todos os encargos moratórios (juros), o qual, atualizado perfaz a quantia de R$ 4.612.357,60 (quatro milhões seiscentos e doze mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), cujo honorário sucumbencial fixado na base de 15% sobre tal valor satisfaz a quantia de R$ 691.853,64 (seiscentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo anexa.’
(ID. n. 194534151 - Pág. 8)

Ocorre que essa interpretação pessoal do exequente deve ser analisada com temperamento, e à luz das circunstâncias que permeiam a causa.

Isso porque, no caso, a procedência dos embargos do devedor, que culminaram com a extinção, não se deu pela prova inequívoca da quitação da obrigação exequenda, mas apenas e tão somente por uma falha processual do banco exequente que, deixando de exibir os extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais cujos débitos em aberto foram repactuados pelas escrituras públicas que embasam a execução, tal como havia sido determinado nos autos da revisional, impedindo o juízo de aferir se os sucessivos pactos de alongamento/securitização/prorrogação ainda permaneciam em aberto.

Ou seja, não há certeza quanto a inexistência do débito do ponto de vista material, ainda que formalmente a execução careça de pressuposto de procedibilidade.

Dessa forma, não se afigura razoável admitir, muito menos chancelar, que aquele que jamais comprovou a efetiva quitação das obrigações contratuais renegociadas pelo título exequendo, na forma dos artigos 319 e 320, ambos do CC/2002, seja ainda beneficiado concepção do
proveito econômico
obtido com a extinção, a partir da contabilização dos encargos contratuais (moratórios e remuneratórios).

Em caso não idêntico, porém semelhante, o STJ reconheceu, em recente julgado tirado no REsp n. 824.564/RS, não só a conveniência, mas também a necessidade de se adequar o parâmetro a ser tomado por proveito econômico, a fim de evitar que o devedor se transformasse em credor e vice-versa.

Nos referidos autos, o julgado proferido em recurso especial oriundo de um processo de cumprimento de sentença no qual o credor postulou, de início, um crédito de R$1.176.126,54, mas que, após a oferta de impugnação pelo devedor, apurou-se ser, ao final, de apenas R$22.934,87.

Diante disso, em razão do seu êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor impugnante postulou que fossem arbitrados em favor de seu patrono em percentual (entre 10% e 20%) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento de sua defesa, que, naquela hipótese, corresponderia a
R$1.153.191,67
(= R$1.176.126,54 – R$22.934,87) – isto é, a diferença entre o valor pedido na inicial cumprimento de sentença (R$1.176.126,54) e o finalmente apurado (R$22.934,87).

Considerando que, no mencionado caso, os honorários foram fixados em 20% do proveito econômico obtido pela parte executada em sua impugnação – ou seja,
R$230.638,33
(= R$1.153.191,67 X 20%) – tem-se que a referida verba honorária devida em favor do advogado da executada impugnante foi mais de 10 (dez) vezes superior ao crédito do exequendo (
R$22.934,87
), transformando o credor original em devedor e vice-versa, o que deve ser evitado.

Para evitar esse contrassenso, o STJ deu parcial provimento ao mencionado Recurso Especial para que, por ocasião da fixação os honorários advocatícios devidos ao mandatário do executado, fosse tomado por
proveito econômico­
, sobre os quais deveriam incidir as balizas percentuais mínima e máxima do §2º do art.85 do CPC/15, o valor do crédito exequendo finalmente apurado, e não o valor da diferença entre o importe pedido e o aferido ao final.

Nesse contexto, aplicando analogicamente o mencionado precedente persuasivo ao caso dos autos, entendo que os honorários fixados na sentença apelada devem ser arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo executado com a extinção da execução, assim compreendido o valor do crédito postulado na inicial da execução, apenas corrigido monetariamente pelo INPC, desde de o manejo da execução, não sendo viável o acréscimo de quaisquer outros encargos das escrituras públicas exequendas, sejam moratórios ou remuneratórios.” (ID. n. 204906161 - Pág. 15/17)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada
, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Vale também lembrar que,
segundo a jurisprudência pretoriana,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, em momento algum o aresto apresentou algum fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Na realidade, o que tenta suscitar possível contradição com elementos externos, como outros precedentes persuasivos, como, por exemplo, o AgInt no AREsp: 1.990.748/MS, AgRg no REsp 1.505.988/RS, AgRg no ARESP 64.481/SP AgRg no RESP 1.182.162/PR), e julgados de outras Cortes estaduais.

No entanto, ainda que julgado tenha incorrido em
error in judicando
, ou se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo) invocado pela parte, não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso, inexistindo, pois, qualquer omissão na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15.

Aliás, não há afronta aos REsp 1.906.618/SP e REsp 1.877.883 / SP que deram origem ao Tema 1.076 do STJ.

Isso está claro no aresto, que ao invés de afastar citado precedente, como postulado pela parte adversa, acaba por ratificar a sua aplicabilidade ao caso. Vejamos:

“[...]

Conforme relatado, sustenta inicialmente o banco exequente a impossibilidade de sofrer nova condenação ao pagamento da verba de sucumbência nos autos da execução em razão de já ter sido condenado a suportar o ônus de sucumbência, tanto na ação revisional, como nos embargos à execução, não sendo admissível a cumulação de condenações em duplicidade.

No entanto, nesse particular, razão não assiste ao banco exequente.

Primeiramente, porque em relação à ação revisional, a presente execução – manejada em segundo lugar – é absolutamente autônoma para fins de verificação da verba de sucumbência, ainda que o resultado de uma pudesse influenciar no da outra, como de fato influenciou.

Já em relação aos embargos à execução, conquanto haja uma relação de interdependência com a execução que lhe deu ensejo, o trabalho desenvolvido pelo advogado do embargante nos autos, não ilide, de per si, o direito de ser remunerado pela sua atuação também nos autos da execução, o que, de todo modo, haverá de ser analisado oportunamente.

Lado outro, imperioso destacar que, subsidiariamente ao pleito principal de elisão de sua condenação ao ônus de sucumbência, o exequente sustenta a exorbitância da verba honorária arbitrada em seu desfavor, pelo que requereu que tal condenação fosse fixada por equidade, na forma do §8º do art.85 do CPC/15, sugerindo a sua redução para 2% do valor da causa, na forma do precedente persuasivo do REsp 1.632.537/SP.

Com efeito, em função da nova processualística inaugurada pelo CPC/15, o procedimento para o arbitramento da verba sucumbencial ficou mais objetivo, haja vista a conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, com ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Ao enfrentar a referida questão de direito no REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria :

‘1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.’

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2º do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.”

Embora o embargante afirme que o resultado do aresto embargado destoe do próprio REsp 1.824.564/RS tomado por parâmetro, o fato é que ao fazê-lo, lança mão do subterfúgio de recortar um trecho da ementa do alegado precedente persuasivo, fora de contexto, sonegando aquilo que constou do voto daquele julgado, e que ficou detalhadamente demonstrado em trecho acima transcrito.

Por fim, não tem não há se falar que o aresto embargado estaria em dissonância com o Tema 905 do STJ, fixado pela Primeira Seção daquele Tribunal, posto que a controvérsia submetida à apreciação naquele paradigma – qual seja,
“aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora”
– não guarda qualquer pertinência temática com o caso dos autos.

Primeiramente porque, na hipótese dos autos não houve condenação.

Além disso, o citado precedente específico trata de condenação imposta à fazenda pública.

Por fim, também não há se falar em suposta violação
aos
artigos 2º, 85, §2º, 141 e 1.013, todos do CPC/15.

No entanto, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024